Tribunal: TJDFT
Processo: 0714731-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714731-03.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NADIA BECK DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde em Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito com a apreciação do pedido constante da petição ID 68872925. I. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito